Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-16.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-16.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO

APELADO: PAULO AUGUSTO DA CAMARA FALCAO E CARVALHO MONTANHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE
IPTU
DOS EXERCÍCIOS
DE 2019, 2020, 2021 e 2022. MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF.
INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO EXEQUENTE A SUSPENSÃO DO FEITO PARA A TOMADA DE MEDIDAS
EXTRAJUDICIAIS
PRÉVIAS
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
º

8000030-16.2024.8.05.0074
,
tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA
e Apelado
PAULO AUGUSTO DA CAMARA FALCAO E CARVALHO MONTANHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema
de processo
eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR